Tribunal: CARF
Processo: 11065.722813/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. RACIOCÍNIO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA.
O Auto de Infração, como um ato administrativo vinculado, deve seguir a forma prevista em lei. Atentando-se para a disciplina legal que trata do auto de infração, observa-se que em qualquer momento é vedado à autoridade fiscal se respaldar em raciocínio subsidiário para buscar fundamentar a exigência fiscal. Uma vez lavrado o ato administrativo seguindo a forma prevista em lei, com motivação e publicidade, trata-se de ato válido, não cabendo se falar em nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI N.o10.637/2002. PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS.
Todos os estabelecimentos da pessoa jurídica preponderantemente exportadora, sejam eles industriais ou não para fins do IPI, obtiveram um tratamento fiscal mais vantajoso por meio do art. 29 da Lei n.o 10.637/2002, com a suspensão do IPI nas aquisições por eles realizadas de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados pela pessoa jurídica.
O fato dos bens industrializados e comercializados pela pessoa jurídica estarem abrangidos pelo imunidade (sendo, portanto, não tributados), não significa que a pessoa jurídica não realiza atividade de industrialização.
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. BOLAS DE MOINHO. MANTA DA CORREIA TRANSPORTADORA. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, as matérias primas e os produtos intermediários conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo suas propriedade físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado.
PNEUS FORA DE ESTRADA. CONTATO INDIRETO COM O PRODUTO EM FABRICAÇÃO.
Os pneus fora de estrada são bens que se desgastam em contato com o solo para o transporte dos minérios, sem contato direto com o produto em fabricação, não se enquadrando no conceito de produto intermediário.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722813/2017-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.785 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. RACIOCÍNIO SUBSIDIÁRIO.
AUSÊNCIA.
O Auto de Infração, como um ato administrativo vinculado, deve seguir a
forma prevista em lei. Atentando-se para a disciplina legal que trata do auto de
infração, observa-se que em qualquer momento é vedado à autoridade fiscal se
respaldar em raciocínio subsidiário para buscar fundamentar a exigência fiscal.
Uma vez lavrado o ato administrativo seguindo a forma prevista em lei, com
motivação e publicidade, trata-se de ato válido, não cabendo se falar em
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI N.o10.637/2002. PESSOA JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA.
PRODUTOS
NÃO
TRIBUTADOS.
Todos os estabelecimentos da pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
sejam eles industriais ou não para fins do IPI, obtiveram um tratamento fiscal
mais vantajoso por meio do art. 29 da Lei n.o 10.637/2002, com a suspensão do
IPI nas aquisições por eles realizadas de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem utilizados pela pessoa jurídica.
O fato dos bens industrializados e comercializados pela pessoa jurídica estarem
abrangidos pelo imunidade (sendo, portanto, não tributados), não significa que
a pessoa jurídica não realiza atividade de industrialização.
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. BOLAS DE MOINHO. MANTA DA
CORREIA TRANSPORTADORA. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO
PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere
direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos
como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722813/2017-72
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79
é que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos
intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão
direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou
consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento
exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em
se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base
na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação.
Assim, as matérias primas e os produtos intermediários conferem direito ao
crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo
suas propriedade físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado.
PNEUS FORA DE ESTRADA. CONTATO INDIRETO COM O PRODUTO
EM FABRICAÇÃO.
Os pneus fora de estrada são bens que se desgastam em contato com o solo
para o transporte dos minérios, sem contato direto com o produto em
fabricação, não se enquadrando no conceito de produto intermediário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reconhecer a validade da
aplicação da suspensão do art. 29 da Lei n.o 10.865/2002 nas aquisições objeto da autuação,
realizadas na condição de pessoa jurídica preponderantemente exportadora e cancelar a exigência
fiscal quanto às aquisições de bolas de moinho; (ii) pelo voto de desempate favorável ao sujeito
passivo, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, para cancelar a exigência da manta da correia
transportadora. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Marcos Roberto da
Silva (suplente convocado), Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo
que negavam provimento neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI por entender a fiscalização que a empresa autuada descumpriu condição a
suspensão do imposto na aquisição de produtos como empresa preponderantemente exportadora,
com fulcro no art. 29, da Lei n.o 10.637/2002. A autuação abrange os anos de 2013 a 2015.
Entende a fiscalização que:
- a autuada não é estabelecimento industrial e, portanto, não possui direito a
créditos de IPI. Assim, não tem também direito de adquirir insumos com
suspensão do imposto. Portanto, o vendedor (indústria ou equiparado) deveria ter
destacado o IPI nas notas fiscais para a VALE, sendo considerado custo para essa
filial;
- ainda que a adquirente se revestisse da condição de estabelecimento
industrial, os produtos objeto da controvérsia (bolas de moinho, pneus e correias
transportadoras), pela legislação de regência, não são aptos a gerar crédito de
IPI por não se enquadrarem no conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem e, portanto, não poderiam ser
fornecidos à autuada com suspensão do IPI.
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DO IPI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO. A suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002,
somente pode ser utilizada por estabelecimento industrial relativamente às matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem que possibilitariam, nos
termos da legislação de regência, o direito ao crédito do imposto para o estabelecimento
adquirente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2015
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
INDEFERIMENTO. Se as questões apresentadas para fundamentar o pedido de perícia
já foram fartamente abordadas e consideradas no processo, é desnecessária a realização
de perícia/diligência solicitada.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não
acarreta nulidade o fato de a autoridade fiscal ter apontado mais de uma razão para a
autuação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido (e-fl. 539)
Intimada desta decisão em 28/09/2018 (e-fl. 561), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 30/10/2018 (e-fls. 566 e ss.), sustentando, em síntese:
(i) nulidade do auto de infração em razão da adoção de teses subsidiárias para
embasar a cobrança;
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

(ii) integral atendimento aos requisitos previstos no art. 29, da Lei no 10.637/03
para a suspensão do IPI, haja vista que, para as empresas preponderantemente
exportadoras, dispensa-se a comprovação de que sejam industriais ou equiparadas,
ou que o produto seja tributado, evidenciado pelo objetivo do benefício fiscal:
competitividade da mercadoria brasileira exportada;
(iii) a qualificação da atividade da Recorrente como industrial por realizar o
beneficiamento do minério, abrangido pela imunidade do art. 155, §3a, da
Constituição (enquadrado como não tributado pelo IPI);
(iv) o enquadramento dos insumos adquiridos como produtos intermediários
(bolas de moinho, pneus fora de estrada, manta de correia transportadora),
passível de comprovação por meio de perícia técnica, solicitada pela Recorrente.
Por meio da Resolução n.o 3402-002.314, de 22/10/2019, o pedido de perícia no
último item foi deferido pelo Colegiado, conforme voto da redatora designada Maria Aparecida
Martins de Paula:
Uma das matérias discutidas no processo diz respeito ao eventual enquadramento como
insumo dos itens adquiridos pela recorrente com suspensão do IPI, quais sejam, bolas de
moinho, correias transportadoras e pneus. Nesse sentido, considerando o processo
produtivo específico do estabelecimento autuado, importa saber se esses itens
poderiam ser enquadrados como “produtos intermediários”.
Assim, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos do art. 18
do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem intime a recorrente a, dentro de prazo razoável:
a) Apresentar Parecer ou Laudo Técnico relativo ao processo produtivo do
estabelecimento autuado, preferencialmente elaborado pelo Instituto Nacional de
Tecnologia ou por outros órgãos federais congêneres, com os seguintes quesitos:
a.1) Descrever o processo produtivo específico do estabelecimento autuado e detalhar a
sua relação com as bolas de moinho, as correias transportadoras e os pneus adquiridos;
a.2) As bolas de moinho, as correias transportadoras e os pneus discutidos nos autos
poderiam ser qualificados como "partes e peças de máquinas"?
a.3) Para cada um desses itens, descreva como ocorre o "desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas" dentro do seu tempo de vida útil no processo
produtivo do estabelecimento autuado, em especial, se o consumo do material é
decorrente do contato direto com o produto em fabricação pelo estabelecimento autuado
(vide Parecer Normativo CST no 65/79). Nesse ponto, é importante que se especifique a
causa real do desgaste de cada material, se decorre naturalmente pelo seu mero uso
normal no processo industrial ou se decorre efetivamente do contato com o produto sob
industrialização no estabelecimento.
b) Apresentar Laudo ou Parecer Pericial Contábil, preferencialmente, elaborado por
reconhecida Instituição nessa área do conhecimento, no qual seja demonstrado:
b.1) as contas em que a recorrente registra os itens discutidos em sua contabilidade, em
especial, se estão incluídos em contas do Ativo permanente;
b.2) se esses registros da recorrente em seus livros respeitam as regras e os princípios
geralmente aceitos em contabilidade (vide item 10.4 do Parecer Normativo CST no
65/791); e
b.3) quais eram as regras e os princípios contábeis aplicáveis especificamente aos itens
discutidos na época dos correspondentes registros.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

Após, solicita-se à Unidade de Origem a elaboração de Relatório Conclusivo
considerando o processo produtivo específico do estabelecimento autuado, com a
manifestação acerca do eventual enquadramento dos referidos itens no conceito de
“produtos intermediários” segundo a legislação do IPI.
E, por fim, depois da intimar a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, devolva o processo a este Colegiado para prosseguimento. (e-fls. 622/623 -
grifei)
Em cumprimento da diligência, foram apresentados laudos pela pessoa jurídica (e-
fls. 823/924) e a informação fiscal das e-fls. 925/933, na qual a fiscalização traz esclarecimentos
e indica o seu entendimento no sentido de que os bens, ainda que não ativáveis, não se
enquadram no conceito de produto intermediário:
25) Copia-se excerto do relatório “Laudo de Engenharia 2”, encaminhado pela VALE
em resposta ao requerimento do CARF:

26) A conclusão do relatório da VALE é (página 38):

27) No entanto, bolas de moinho, esferas de aço, pneus e correias transportadoras
não podem ser tachados de insumo. Em uma aferição percuciente acerca da
finalidade da norma, visualizamos que seu intento é evitar a acumulação do
tributo; no entanto, a compra destes itens encerra um ciclo. A "imprescindibilidade"
dos pneus, das bolas e das correias para as diversas máquinas e elementos que
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

participam do processo extrativo, por si só, não ocasiona o direito propugnado no Ato
Declaratório, de acordo com a legislação.
28) A respeito da questão da indexação destes produtos participantes do processo de
extração do minério, ela nunca foi significativa para o deslinde do imbróglio. Nesses
termos, o Auditor-Fiscal se pronunciou à época da confecção do Relatório Fiscal “Sua
aquisição deve ser contabilizada como despesa de depreciação, se tratada como
integrante do imobilizado, ou como despesa com pequenos gastos, outra despesa
operacional, e ser inclusa no valor que compõe a mercadoria final”.
29) Tanto a vida útil quanto o valor unitário previstos na legislação indicam somente a
condição de ser ou não ser o bem ativável.
Se não é, o gasto virá a ser uma outra despesa operacional, não se caracterizando um
insumo dentro de um processo de industrialização, por isso.
30) Destarte, enquadrando-se como ativo permanente (depreciando aos poucos o valor
até sua baixa por obsolescência ou transferência do imobilizado) ou diretamente como
uma despesa operacional, é cediço que haveria proibição até mesmo para
estabelecimentos industriais e seus equipolentes (o que de forma alguma a contribuinte
pode se enquadrar) de adquirirem tais produtos com suspensão, por não se tratar de
produtos intermediários.
Conclusão
Mediante o exposto, elencam-se, resumidamente, as razões para a cobrança do imposto
erroneamente suspenso, pelos seguintes motivos: (a) não há um processo de
industrialização. A Vale S.A não é contribuinte do imposto nas transações catalogadas
nesta ação fiscal. Por isso, não pode aproveitar-se dos mecanismos atinentes à
suspensão do IPI previstos na legislação.
A suspensão do IPI somente é viável quando se trata de aquisição de produtos
intermediários, matérias-primas e materiais de embalagem, o que não é o
verificado no caso concreto, visto que a intimada é a consumidora final, sendo a
contribuinte de fato das mercadorias. (e-fls. 930/932 - grifei)
Ciente da diligência, a Recorrente se manifestou entendendo que a informação
fiscal desconsiderou as informações constantes dos laudos técnicos (e-fls. 939/955), anexando
laudo técnico complementar (e-fls. 956/960) no qual detalha a resposta ao item a) da diligência
requerida por este Colegiado apresentada anteriormente no laudo, à e-fl. 913.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Como já firmado anteriormente na Resolução desta turma de julgamento, o
Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Analisa-se, abaixo, cada um dos
argumentos de defesa aventados pela Recorrente em sua peça.
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

I – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Sustenta a Recorrente a nulidade do auto de infração em razão da adoção de teses
subsidiárias para embasar a cobrança. Entendo, contudo, que o Auto de Infração está
devidamente motivado, tendo identificado os fundamentos jurídicos pelos quais é cabível a
cobrança do crédito tributário constituído, não cabendo se falar em nulidade no presente caso.
Como tive a oportunidade de desenvolver em minha tese de doutorado1, a
doutrina do Direito Administrativo, ao tratar dos atos administrativos, busca diferenciar os
signos motivo e motivação. De um lado, “motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve
de fundamento ao ato administrativo” 2, como identificado no art. 2o, parágrafo único, VII, da Lei
no 9.784/1999. Pressuposto de fato é “o conjunto de circunstâncias, de acontecimentos” que
levam a Administração a praticar o ato, e pressuposto de direito se refere às “orientações
(dispositivos) legais” que lhe dão ensejo.3
Por sua vez, a “motivação é um discurso destinado a justificar o ato motivado”,
com a “exposição das razões que fundamentam a edição do ato administrativo” por meio da
expressa identificação dos motivos do ato administrativo.4 É na motivação, portanto, que são
identificados os pontos ou argumentos ou razões pelas quais os pressupostos de fato resultaram
na consequência jurídica depreendida da lei, também chamada de valoração jurídica dos fatos.
Como elemento essencial de qualquer ato administrativo, a motivação se
apresenta como o meio para viabilizar seu controle, averiguando a “conformidade da atividade
da Administração à moralidade administrativa”.5 Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de
Mello, “motivar é explicar as circunstâncias de fato e de direito que justificam a expedição do
ato, para que nós, que somos os senhores da coisa pública, possamos saber se foi bem feito ou se
foi mal feito”6.
E o art. 50 da Lei no 9.784/1999 identifica quando os atos administrativos deverão
ser motivados, contendo a “indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos”, sendo exigido
para a lavratura dos autos de infração por serem atos que “neguem, limitem ou afetem direitos ou
interesses” (inciso I do dispositivo).
No ato administrativo tributário, cabe à autoridade fiscal, como aplicadora da lei,
proceder à qualificação jurídica de uma situação fática, identificando a natureza jurídica do
fato.7 A partir da interpretação da lei, o fiscal enquadra aquela situação fática na descrição

1 Que resultou no livro DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no processo administrativo tributário.
Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 113-116
2 NOHARA, Irene Patricia. O motivo no ato administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 43. Sem destaques no
original.
3 NOHARA, Irene Patricia. O motivo no ato administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 43.
4 NOHARA, Irene Patricia. O motivo no ato administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 49.
5 RAMOS, Elival da Silva. A valorização do processo administrativo. o poder regulamentar e a invalidação dos atos
administrativos. In: SUNDFELD, Carlos Ari; MUÑOZ, Guillermo Andrés (org.). As leis de processo
administrativo (Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98). São Paulo: Malheiros, 2000. p. 83.
6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A motivação dos atos da administração pública como princípio fundamental
do estado de direito. Revista de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, v. 87. p. 11-21, XVI Congresso
Brasileiro de Direito Tributário. s.d.
7 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 743.
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

geral por ele depreendida da lei, identificando o montante do direito de crédito em favor da
Fazenda Pública.
O Auto de Infração, como um ato administrativo vinculado, deve seguir a forma
prevista em lei. Atentando-se para a disciplina legal que trata do auto de infração, observa-se que
em qualquer momento é vedado à autoridade fiscal se respaldar em raciocínio subsidiário para
buscar fundamentar a exigência fiscal. Uma vez lavrado o ato administrativo seguindo a forma
prevista em lei, com motivação e publicidade, trata-se de ato válido, não cabendo se falar em
nulidade.
A aplicação de um raciocínio subsidiário apenas traz um ônus probatório e
argumentativo ainda maior para a fiscalização, vez que, ultrapassado o primeiro raciocínio (no
caso, a consequência jurídica decorrente do fato da empresa não ser industrial), crucial que o
Auto de Infração esteja devidamente motivado quanto ao raciocínio subsidiário (consequência
jurídica decorrente do fato dos produtos não serem produtos intermediários).
E no presente caso a fiscalização buscou trazer fundamentos fáticos e jurídicos
para respaldar os dois raciocínios: tanto no sentido de que a lei não respalda a aplicação da
suspensão do IPI para a empresa exportadora não industrial e como no sentido dos produtos
adquiridos não se enquadrarem no conceito legal de produto intermediário. Senão vejamos:
Raciocínio 1: Suspensão somente se aplica para estabelecimentos industriais, sendo
que a empresa não é um estabelecimento industrial
A suspensão se aplica apenas a estabelecimentos industriais que efetuem a
apuração do imposto, tomando créditos e apurando débitos. Do contrário, não
faria sentido falar em “suspensão” de créditos do IPI a empresas que não são
alcançadas pela incidência do IPI, pois, para estes casos, eventual tributo
destacado na nota fiscal de compra deve ser escriturado como custo (não sendo
recuperável).
Ora, como se vislumbra, os produtos vendidos pela VALE são minérios de
ferro que são não-tributados (NT), e portanto, não alcançados pela
incidência do IPI. Isto é, não há nem industrialização, nem produto
industrializado, tampouco fato gerador na saída do minério de ferro. Logo,
a fiscalizada não pode ser considerada estabelecimento industrial e assim
não pode se beneficiar de compras com suspensão do IPI.
E faz sentido. A suspensão visa a racionalizar o impacto tributário da empresa
preponderantemente exportadora. Isto é, se o contribuinte vai exportar a maior
parte de sua produção, não faz sentido o mesmo ficar acumulando crédito de IPI.
Por isso, aplicou-se o instituto da suspensão para os casos de aquisições de MP,
PI ou ME.
Mas no caso da VALE jamais haveria acúmulos de créditos de IPI,
porquanto, por não ser estabelecimento industrial, nunca poderia escriturar
estes créditos sobre quaisquer compras. Logo, ao impingir indevidamente a
suspensão, a autuada está transformando o instituto da suspensão em
verdadeiro benefício fiscal (isenção tributária), já que o IPI pago na
aquisição deve ser custo não recuperável para a empresa, sempre.
Assim, não é escorreito a VALE obter produtos que não se enquadrem no
conceito de MP, PI ou ME com suspensão de IPI, visto que fere expressa
restrição legal . E também porque simplesmente não faz sentido: não fosse ela
exportadora, a exação destes produtos deveria ser contabilizado como custo e
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

não poderia ser aproveitado como crédito; portanto ilógico imaginar que ela
possa adquirir, com suspensão do IPI, o que jamais poderia lhe gerar crédito. (e-
fl. 74 - grifei)
O denominado beneficiamento realizado pela contribuinte, ao contrário do
referendado pelo RIPI, é mera continuação do processo de extração
mineral, etapa sem a qual não se chega ao produto de forma minimamente
comercializável. Nos fluxogramas apresentados como resposta ao TIPF n°01,
verifica-se que a etapa denominada beneficiamento é composta por sub-etapas de
fragmentação, classificação e concentração denominadas britagem, moagem,
peneiramento, entre outras. (e-fl. 75 - grifei)
Raciocínio 2: Os produtos adquiridos pela empresa com suspensão não são
produtos intermediários.
4.6 - Os produtos vendidos à VALE não são produtos intermediários
Mesmo que, por um exercício hipotético que contrariasse o não reconhecimento
da conclusão desta fiscalização de que a contribuinte não pratica atividade
industrial (proposição com a qual a contribuinte coaduna, aliás, como se observa
pela resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01), haveria expressa vedação
normativa para aceitar a aquisição dos produtos pela Vale S.A. com suspensão
do tributo.
Diferentemente do aceito pela legislação quando oportunizaria direito creditório
sobre matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem que
"embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
consoante estipula a segunda parte do artigo 226 do Regulamento do IPI/2010,
em resgate ao artigo 25 da Lei no 4.502/64 - não há semelhante conteúdo
normativo em nosso ordenamento jurídico prevendo tal tratamento para a
suspensão do IPI.
Para este instituto, de acordo com o pontificado na Lei no 10.637/02, comando
repetido em atos infralegais, há a imperiosidade de que a matéria-prima, o
produto intermediário e o material de embalagem destinados a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora sejam utilizados/consumidos diretamente na
confecção das mercadorias produzidas.
Não há menção explícita sobre a possibilidade de aquisição com suspensão de
MP, PI ou ME que não se integrarão ao produto final, o que torna, consoante o
estipulado no caput e no inciso I do artigo 111 do Código Tributário Nacional,
não lídima o emprego do benefício fiscal avistado em todas as transações
elencadas neste Auto de Infração. (e-fl. 85)
Correias transportadoras, por exemplo, são empregadas no transporte, na
movimentação do material extraído. São objetos que, no máximo, permitem o
acionamento e o funcionamento mais eficiente do maquinário, não revertendo ou
auxiliando a reverter, em instante algum, em atributo intrínseco ao minério de
ferro produzido.
Na essência, este tipo de correia é um imobilizado. Unicamente uma regra
contábil é que determinaria a sua impossibilidade de dedução como despesa de
depreciação, caso sua vida útil não superar um determinado lapso temporal. Este
mecanismo contábil não sentencia que o referido bem é insumo ao invés de ser
um bem de uso e consumo.
A própria contribuinte assevera, em documento apenso a este auto de infração
(Anexo "Fluxo B Pelota"), que as transportadores de correias "são equipamentos
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

responsáveis pelo transporte do minério não aglomerado (fino) à planta de
pelotização e estão presentes em todas as etapas do processo", utilizados na
"Descarga – quando o minério não aglomerado (fino), matéria prima da pelota,
é descarregado por viradores de vagão em transportadores de correias,
encarregados de conduzir o minério à planta de pelotização". (grifo da
fiscalização).
Por conseguinte, os pneus adquiridos também não se enquadram como produto
intermediário, pois são meramente item para melhor funcionamento de
máquinas, assim como eixos, mancais, válvulas, rolamentos, filtros de óleo,
coroas dentadas e outras partes e peças que integram bens do ativo fixo da
empresa, como as empilhadeiras e caminhões.
As bolas de moinho (esferas de aço fundido) são usadas na moagem, em
equipamento denominado "Moinho de bolas". Conforme a autuada, a moagem
tem como precípuo objetivo o "de reduzir o tamanho da partícula de minério de
ferro" para depois, ao passar por um circuito de hidrociclones, "no qual ocorre a
classificação granulométrica do minério", encerrar-se. Já foi exposto
percucientemente ao longo do relatório que não há atividade industrial e sim
extrativa do minério de ferro. As bolas de moinho não são insumos do minério
de ferro, não há qualquer tipo de interação ou agregação ao produto, sendo
apenas um bem integrante de maquinário.
Em comum a todos os produtos adquiridos que tiveram seu ingresso nas
dependências da contribuinte com suspensão do imposto, não acontece
transformação, não há benefício ao produto criado. Mesmo no caso das bolas de
moinho, em que há o contato daquelas com o minério de ferro, não haveria o
condão oportunizador do benefício fiscal alvitrado com a confecção do Ato
Declaratório Normativo, por dois motivos elementares: (a) não há um
procedimento de industrialização, como explanado minuciosamente em tópicos
anteriores, e (b) não agrega ao minério de ferro nenhuma característica especial.
Conveniente reforçar que ao contrário do que a legislação (artigo 226 do
RIPI/2010) permite para o caso do aproveitamento de créditos, em que, embora
não se ordena a semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários
stricto sensu, o consumo e desgaste devem ter algum liame, um elo de ligação
com o que se é elaborado. Para os casos de suspensão do IPI, é indelével a figura
da destinação para a elaboração do produto a ser exportado. (e-fls. 87-88)
Assim, o auto de infração encontra-se devidamente motivado quanto aos dois
raciocínios traçados pela fiscalização, não cabendo se falar em nulidade na hipótese.
Insta evidenciar que o auto de infração está sujeito ao controle jurisdicional, que
está sendo realizado nesta oportunidade, sendo certo que as razões trazidas pela fiscalização
podem ser revistas (tal como ocorrerá nos tópicos seguintes deste voto). Contudo, tratando-se de
ato realizado na forma legal e devidamente motivado, não cabe se falar na nulidade pleiteada.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso neste ponto.
II – DA SUSPENSÃO DO IPI PARA AS EMPRESAS PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORAS
Adentrando no mérito do Recurso, sustenta a Recorrente que teria atendido
integralmente aos requisitos previstos no art. 29, da Lei no 10.637/02 para a suspensão do IPI,
haja vista que, para as empresas preponderantemente exportadoras, dispensa-se a comprovação
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

de que sejam industriais ou equiparadas, ou que o produto seja tributado, evidenciado pelo
objetivo do benefício fiscal: competitividade da mercadoria brasileira exportada.
Vejamos a redação do referido dispositivo legal:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90),
28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a
21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art.
1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
III - estabelecimentos industriais fabricantes de bens de que trata o art. 16-A da Lei
no 8.248, de 23 de outubro de 1991, desde que façam jus ao crédito previsto no art. 4o da
mesma Lei. (Incluído pela Lei no 13.969, de 2019)
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento industrial
cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por
cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, tenha sido superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta
total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e
contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 20128)
A leitura do dispositivo realmente denota um tratamento diferenciado para as
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens realizadas por
pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Com efeito, enquanto o caput e os incisos I e
III do §1o do artigo trazem a aplicação da suspensão do IPI para o estabelecimento industrial

8 Nas redações anteriores:
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela
cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o deste artigo, considera-se pessoa jurídica preponderantemente
exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente
anterior ao da aquisição, houver sido superior a 70% (setenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e
serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada
pela Lei no 11.529, de 2007)
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

fabricante de determinados bens, o inciso II não traz esta especificação, indicando sua extensão
para a pessoa jurídica como todo, quando preponderantemente exportadora conforme os
requisitos do §3o, sem exigir que todos os estabelecimentos da pessoa jurídica sejam industriais.
A ausência de qualquer menção à atividade de industrialização igualmente é
depreendida do referido §3o do art. 29, que traz a definição legal de pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, quando a receita bruta decorrente de exportação tenha sido
superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no
ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição (redação dada em 2012). Veja-se que a
redação é bem distinta do §2o do dispositivo, por exemplo, que exige que o adquirente seja
estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente da venda dos produtos específicos
referidos no inciso I do §1o for superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no
ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição.
E o fato da Recorrente ser um estabelecimento de pessoa jurídica
preponderantemente exportador é incontroverso nos presentes autos, sendo confirmado pela
própria fiscalização ao fazer referência ao Ato Declaratório Executivo n.o 57/2009, que expressa:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 57, DE 13 DE MAIO DE 2009
Defere pedido de registro como pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
O CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DA RECEITA FEDERAL na 7a REGIÃO FISCAL, com base no
disposto no § 3o do artigo 29 da Lei 10.637, de 30/12/2002, com redação dada pela
Lei 11.529, de 22/10/2007, e artigo 14, § 1o, da IN SRF 296, de 06 de fevereiro de
2003, alterada pela IN RFB no 781, de 06/11/07, e no uso da Delegação de
Competência constante da Portaria SRRF07 no 306/2007, de 24/05/07, artigo 3o ,
inciso III, e ainda, tendo em vista o Parecer SRRF07/Difis no 01/2009, de 13/05/2009,
constante do Processo Administrativo no 10768.1000089/2009-31, declara que:
Artigo 1o - Fica concedido o registro de empresa preponderantemente
exportadora, pleiteado no Processo Administrativo no 10768.1000089/2009-31, à
empresa COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, inscrita no CNPJ sob o no
33.592.510/0001-54, com domicílio fiscal no município do Rio de Janeiro/RJ,
reconhecendo o regime de suspensão do IPI para aquisição de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem a serem utilizados na
industrialização de produtos destinados à exportação.
Artigo 2o - Nos termos do artigo 15 da IN SRF 296, de 06/02/2003, e conforme
quadro "04" da Solicitação de Registro, constante do Processo Administrativo no
10768.1000089/2009-31, às fls. 24, a COMPANHIA VALE DO RIO DOCE está
autorizada a efetuar exportação de seus produtos, observadas as normas da
legislação do imposto, através dos estabelecimentos comerciais exportadores
abaixo relacionados:
Estabelecimento
Endereço
CNPJ
Cia Vale do Rio Doce - Complexo minerador
de Carajás
Serra dos Carajás s/no - Centro-
Parauapeas PA
33.592.510/0370-
74
Cia Vale do Rio Doce - Mina
Serra do Sossego
Vila do Sossego, s/n- Bairro Vila do
Sossego
- Canaã dos Carajás- PA
33.592.510/0009-
01
Cia Vale do Rio Doce - Área
Operacional Pelotização
Av. dos Portugueses s/n- Praia do
Boqueirão-São Luis - MA
33.592.510/0434-
73
Cia Vale do Rio Doce - Ferro
Gusa Marabá
Rodovia PA 150, km 422, s/n, Quadra
L Parte
33.592.510/0068-
61
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

I - Distrito Industrial - Marabá - PA
Cia Vale do Rio Doce -Área
Operacional de Pelotização
Av, Dante Micheline, 5500, Ponta
de Tubarão
- Jardim Camburi - Vitória - ES
33.592.510/0220-
42
Cia Vale do Rio Doce - Complexo Minerador
de Itabira
Serra do Esmeril s/n, Zona Rural -
Itabira MG
33.592.510/0164-
09
(grifei)
Observa-se que consta do artigo 1o do ADE acima transcrito a exigência de que as
matérias primas, produtos intermediários e embalagens sejam “utilizados na industrialização de
produtos destinados à exportação”. E esse foi o entendimento que orientou a fiscalização na
presente autuação, entendendo que somente se aplica a suspensão do IPI nas aquisições quando
os bens adquiridos sejam utilizados pelo estabelecimento adquirente na industrialização dos
produtos.
Contudo, como visto, como se depreende da própria leitura do art. 29, da Lei n.o
10.637/2002 acima transcrito, diferentemente de outros regimes de suspensão do IPI, não há a
exigência expressa no sentido de que as matérias primas, produtos intermediários e
embalagens sejam utilizados pelo estabelecimento na industrialização dos produtos
destinados à exportação. E o Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o 7.212/2010,
evidencia essa diferença.
Vejamos primeiramente a redação do art. 46 do RIPI/2010, que regulamenta o art.
29, da Lei n.o 10.637/20029:
Art. 46. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto: (...)
III - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
quando adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras (Lei no
10.637, de 2002, art. 29, § 1o, inciso II) ; e (...)
§ 2o Para fins do disposto no inciso III do caput, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido superior a cinquenta por cento de sua receita bruta total de
vendas de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os impostos e as

9 Observa-se que os §§2o e 3o do art. 46 do RIPI/2010 somente foi atualizado conforme a redação legal ditada pela
Lei n.o 12.715/2012 para definir a pessoa jurídica preponderantemente exportadora em 2021, por meio do Decreto
n.o 10.668/2021. A redação do §2o do modificada e o §3o revogado pelo referido diploma infralegal, sendo os
dispositivos abaixo reproduzidos apenas a título informativo:
§ 2 o Para fins do disposto no inciso III do caput , considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido superior a setenta por cento de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no
mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições sobre a venda (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 3o,
e Lei n o 11.529, de 22 de outubro de 2007, art. 3o ).
§ 3 o O percentual de que trata o § 2 o fica reduzido a sessenta por cento no caso de pessoa jurídica em que noventa
por cento ou mais de suas receitas de exportação houverem sido decorrentes da exportação dos produtos (Lei
no 10.637, de 2002, art. 29, § 8o, e Lei no 11.529, de 2007, art. 3o )
I - classificados na TIPI:
a) nos Códigos 0801.3, 25.15, 42.02, 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 a 53.11;
b) nos Capítulos 54 a 64;
c) nos Códigos 84.29, 84.32, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e
d) nos Códigos 94.01 e 94.03; e
II - relacionados nos Anexos I e II da Lei n o 10.485, de 3 de julho de 2002. (grifei)
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

contribuições sobre a venda (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 3o). (Redação dada pelo
Decreto no 10.668, de 2021)
§ 4 o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão (Lei no
10.637, de 2002, art. 29, § 7o):
I - atender aos termos e às condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o, inciso I); e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos
os requisitos estabelecidos (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o, inciso II) .
Observa-se que, como não poderia deixar de ser, em conformidade com o diploma
legal, o RIPI/2010 em nenhum momento traz a exigência no sentido de que os insumos
adquiridos sejam adquiridos apenas por estabelecimento industrial, para a industrialização das
mercadorias exportadas. É diferente da hipótese de suspensão prevista no art. 43, XIV do mesmo
regulamento, que expressamente indica que a suspensão somente poderá ser aplicada para as
aquisições de insumos pelo estabelecimento industrial, para industrialização de produtos
destinados à exportação (redação indevidamente utilizada pelo ADE no presente caso):
Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto: (...)
XIV - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, de fabricação nacional, vendidos a (Lei n o 8.402, de 8 de janeiro de
1992, art. 3 o ):
a) estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à
exportação; ou
b) estabelecimento comercial, para industrialização em outro estabelecimento da mesma
firma ou de terceiro, de produto destinado à exportação; (...)
§ 2 o No caso do inciso XIV do caput :
I - a sua aplicação depende de prévia aprovação, pelo Secretário da Receita Federal do
Brasil, de plano de exportação, elaborado pela empresa exportadora que irá adquirir as
matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem objeto da
suspensão;
II - a exportação dos produtos pela empresa adquirente das matérias-primas, dos
produtos intermediários e dos materiais de embalagem fornecidos com suspensão do
imposto deverá ser efetivada no prazo de até um ano, contado da aprovação do plano de
exportação, prorrogável uma vez, por idêntico período, na forma do inciso I deste
parágrafo, admitidas novas prorrogações, respeitado o prazo máximo de cinco anos,
quando se tratar de exportação de bens de capital de longo ciclo de produção; e
III - a Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá instruções complementares
necessárias a sua execução.
Assim, todos os estabelecimentos da pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, sejam eles industriais ou não para fins do IPI, obtiveram um tratamento fiscal mais
vantajoso por meio do art. 29 da Lei n.o 10.637/2002, com a suspensão do IPI nas aquisições por
eles realizadas de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados
pela pessoa jurídica.
O objetivo é, portanto, de apoiar e exonerar as exportações, em conformidade com
o princípio do destino na tributação do consumo adotado pela comunidade internacional, segundo
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

o qual “o tributo deve ser recolhido onde foi consumido, não onde foi produzido”.10 Essa finalidade
de apoio da atividade exportadora nacional (e não da indústria nacional) é evidenciada na
exposição dos motivos da Medida Provisória 66/2002, convertida na Lei 10.637/2002:
20. O art. 31 institui a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na
saída dos produtos que menciona, visando evitar a acumulação de créditos, o que
implica atribuir melhores condições operacionais e de fluxo financeiro para as empresas
nacionais, tornando-as mais competitivas, inclusive mediante redução de preços de seus
produtos. Registre-se, por oportuno, que essa suspensão é estendida às empresas
preponderantemente exportadoras, nos termos e condições que serão estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, com vista a apoiar a atividade exportadora
nacional. (grifei)
Nesse sentido, merece reforma o entendimento fiscal no sentido de que o fato do
estabelecimento não ser industrial para fins de apuração e recolhimento do IPI afastariam o
benefício das aquisições com suspensão do IPI para pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
Neste aspecto, importante ainda afastar o raciocínio delineado pela fiscalização no
sentido de que “os produtos vendidos pela VALE são minérios de ferro que são não-tributados
(NT), e portanto, não alcançados pela incidência do IPI” (e-fl. 74). No entendimento trazido na
autuação, uma vez que o produto seria notado na TIPI como não tributado (NT), não há que se
falar “nem industrialização, nem produto industrializado, tampouco fato gerador na saída do
minério de ferro” (e-fl. 74). A fiscalização se respalda, ainda, na informação prestada pela
própria empresa em sede de fiscalização, no sentido de que o estabelecimento sob ação fiscal
“não é um estabelecimento industrial ou equiparado, conforme legislação vigente, sendo assim
fica desobrigada dos livros fiscais atinentes ao IPI. Ressalta ainda, que o minério produto deste
estabelecimento, é NT - “Não Tributado” (carta resposta 056/2017).” (e-fl. 184 - grifei)
Contudo, essa fundamentação igualmente não se mostra coerente.
Com efeito, o fato dos produtos comercializados pela pessoa jurídica serem
notados na TIPI como não tributados (NT) não resulta necessariamente no fato da empresa não
realizar atividade industrial. Pelo contrário, a atividade industrial existe, sendo que os produtos
industrializados produzidos apenas estão afastados da incidência tributária do IPI pelo fato de
estarem abrangidos pela imunidade em decorrência da imunidade prevista no art. 155, §3o, da
Constituição Federal que expressa:
Art. 155 (...) § 3o À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo
e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a
energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e
minerais do País. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 33, de 2001) (grifei)
De fato, as imunidades tributárias se referem às matérias indicadas no texto
constitucional que não podem ser objeto de exigência tributária, não podendo, por conseguinte,
compor o critério material da hipótese tributária. Os entes federados “não têm competência para

10 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 489. Continua em suas lições nesta
mesma referência: “Do ponto de vista estritamente técnico, poder-se-iam encontrar boas fundamentações tanto
para a tributação na origem como no destino. Entretanto, o fato de que larguíssima quantidade de países já vem
adotando o critério do destino torna inviável outra escolha. Basta considerar que se o País adotasse o critério da
origem, então seus produtos exportados seriam onerados duas vezes: na origem e no destino” (grifei).
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

editar leis que instituam tributos sobre os fatos, pessoas ou bens imunizados, subtraídos à
tributação”. 11
Nesse sentido, ainda que a atividade desempenhada pela pessoa jurídica seja
industrial, os produtos por ela fabricados e comercializados escapam da competência tributária
da União para serem tributados por meio do IPI, razão pela qual são notados como não tributados
(NT) na TIPI. Ou seja, o fato dos bens industrializados e comercializados pela Recorrente
estarem abrangidos pelo imunidade (sendo, portanto, não tributados), não significa que a pessoa
jurídica não realiza atividade de industrialização.
Por essa mesma razão que o estabelecimento Recorrente não está obrigado a
manter livros fiscais atinentes ao IPI. Isso porque, por não produzir bens tributados pelo IPI, ele
não pode ser considerado pela legislação deste imposto como um estabelecimento industrial ou
equiparado.
Para fins da legislação do IPI, como indicado no art. 8o do RIPI/2010, considera-
se estabelecimento industrial aquele “que executa qualquer das operações referidas no art. 4o de
que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento.” Assim, os
estabelecimentos industriais que produzem bens não tributados em razão da imunidade
constitucional não são considerados estabelecimentos industriais para fins de apuração e
recolhimento do IPI. Isso não afasta, contudo, o fato da pessoa jurídica e do estabelecimento
realizarem atividade industrial, utilizando-se de insumos para a sua produção.
E foi nesse sentido que a pessoa jurídica respondeu no curso da ação fiscal na e-fl.
184, não tendo afirmado que não realizaria atividade industrial. Com efeito, no Termo de
Intimação Fiscal respondido na ação fiscal, a fiscalização questionou especificamente se o
estabelecimento filial sob fiscalização estaria cumprindo a obrigação acessória de preencher os
livros fiscais do IPI, não se tratando de um questionamento referente à própria atividade
desempenhada pela pessoa jurídica. Como se depreende do Termo de Intimação Fiscal da e-fl.
181, solicitou a fiscalização “esclarecer se esta filial possui controle, por meio de livros fiscais
atinentes ao IPI, das atividades tidas pela Vale S.A. como industriais exercidas pela unidade.
Apresentar esta escrituração.” (grifei)
Com isso, ao responder na ação fiscal que a o estabelecimento Recorrente “não é
um estabelecimento industrial ou equiparado, conforme legislação vigente”, a informação
prestada foi no sentido de que esta filial não é um estabelecimento industrial ou equiparado para
fins da legislação do IPI, razão pela qual está “desobrigada dos livros fiscais atinentes ao IPI”
(e-fl. 184) Não se trata de uma afirmação pertinente à atividade industrial desempenhada pela
pessoa jurídica.
E na diligência solicitada por este Colegiado foi possível vislumbrar o tamanho e
as diferentes operações de industrialização realizada pela pessoa jurídica, com atuação espalhada
no Brasil. O longo laudo técnico da engenharia apresentado mostra a integração entre os
diferentes estabelecimentos da pessoa jurídica, com o detalhamento das diferentes fases de
produção do minério de ferro beneficiado e das pelotas (e-fls. 823/917). Como indicado de forma
sintética na conclusão do laudo, a pessoa jurídica:

11 BARRETO, Aires Fernandino; BARRETO, Paulo Ayres. Imunidades constitucionais: limitações constitucionais
ao poder de tributar. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2001, p. 12
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

"desenvolve o seu modelo de negócio na produção de pelotas, derivado de minério de
ferro, em um modelo estratégico de integração vertical e integrado a Vale S/A,
controlando a infraestrutura e recursos produtivos da extração do minério bruto a
expedição do minério de ferro beneficiado e pelotas." (e-fl. 910)
Especificamente no estabelecimento filial autuado, observa-se que além da
atividade de comercialização por meio da exportação, é igualmente realizada a etapa da atividade
industrial da pessoa jurídica denominada de pelotização12, conforme fluxograma simplificado
trazido no laudo técnico (e-fl. 881):

De fato, o próprio comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ deste
estabelecimento filial evidencia que sua atividade principal é a pelotização e outros
beneficiamentos do minério de ferro, evidenciando que esse estabelecimento realiza atividade de
industrialização:

12 Inclusive na legislação especializada, como a referente à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais, a pelotização é tratado como um processo de beneficiamento do minério. Como se depreende do art. 3o,
§4o, II da Lei n.o 7.990/1989 que instituiu a CFEM:
Art. 3o § 4o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
II - beneficiamento - as operações que objetivem o tratamento do minério, tais como processos realizados por
fragmentação, pulverização, classificação, concentração, separação magnética, flotação, homogeneização,
aglomeração, aglutinação, briquetagem, nodulação, pelotização, ativação e desaguamento, além de secagem,
desidratação, filtragem e levigação, ainda que exijam adição ou retirada de outras substâncias; (Incluído pela
Lei no 13.540, de 2017) (grifei)
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

Ante o exposto, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto para
reconhecer a validade da aplicação da suspensão do art. 29 da Lei n.o 10.865/2002 nas aquisições
objeto da autuação, realizadas na condição de pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
para o qual independente o fato do estabelecimento não ser industrial para fins de apuração e
recolhimento do IPI.
III – DA NATUREZA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA PESSOA JURÍDICA
COMO PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Reconhecido o cabimento da tomada de crédito pela pessoa jurídica como
preponderantemente exportadora, cabe agora analisar o 2o raciocínio delineado pela fiscalização
no sentido de que os insumos adquiridos pela Recorrente (bolas de moinho, pneus fora de
estrada, manta de correia transportadora) não se enquadrariam como produtos intermediários.
Neste ponto, a diligência foi essencial para evidenciar como esses itens são utilizados no
estabelecimento da pessoa jurídica.
Antes de adentrar no resultado da diligência, insta identificar a premissa jurídica
da qual se parte neste voto para a análise dos itens adquiridos como produtos intermediários.
Para ser admitido como produto intermediário, é necessária a ação direta sobre o
produto, devendo sofrer desgaste direto na industrialização, perder suas propriedades
físicas e químicas, e não serem parte do ativo imobilizado. É o entendimento reiterado deste
Conselho em especial após o Recurso Especial n.o 1.075.508 proferido em sede de recursos
repetitivos. É o que se depreende a título exemplificativo das manifestações abaixo colacionadas,
inclusive desta turma julgadora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Ano-
calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (...) IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
FERRAMENTAS.
PARTES
E
PEÇAS
DE
MÁQUINAS.
REFRATÁRIOS.
DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere direito ao
crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização." A interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos
termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento
pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

industrialização, porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos
intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado,
desgastando-se ou consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o
entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que
mesmo em se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI
com base na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação.
Assim, a aquisição de ferramentas, refratários, partes e peças de máquinas
conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na
industrialização, perdendo suas propriedade físicas e químicas, e não sejam parte
do ativo imobilizado. (Número do Processo 11080.732116/2013-16. Data da Sessão
28/04/2021 Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz No Acórdão 3402-008.325 - grifei)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
SÚMULA CARF No. 19. As matérias-primas e produtos intermediários somente geram
créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo
de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os
bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido
amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto com o
produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha,
não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário, para fins de
creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na
produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido
ao rito previsto no art. 543-C do antigo CPC, e consubstanciado na ratio decidendi
da Súmula CARF no. 19. A conceituação de insumos vazada nessas decisões é de
aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o
art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015. (Súmula CARF n° 19; Parecer Normativo
CST no 65/1979; REsp 1.075.508/SC). (...) (Numero do processo: 13876.000530/2006-
02. Data da sessão 17/04/2019 Relator Vinícius Guimarães Acórdão 3003-000.244 –
grifei)
Em conformidade com o art. 50, §1o da Lei n.o 9.784/99, adoto aqui as razões de
decidir bem delineadas pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz na relatoria do Acórdão
3402-008.325 acima ementado:
Lembremos a legislação a respeito do assunto.
O artigo 82, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n°87.981, de 1982 (RIPI/82), cuja redação foi repetida nos
regulamento subsequentes, determinava que:
Art. 82. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n°4,502, de 1964, art, 25);
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
exceto os de ai/quota zero e os isentos, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente.
Diante de muitas dúvidas e disputas, o alcance da expressão "consumidos no processo
de industrialização", ela foi fixada no Parecer Normativo CST n° 65/79, nos seguintes
termos:
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos 'que embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização.' (...)
10.2 - A expressão 'consumidos...' há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde de que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo. (...)
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e
material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre produto em fabricação, ou vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente
Alcançando mais especificamente o ponto das ferramentas, partes e peças de máquinas,
é amplamente conhecido o conteúdo do Parecer Normativo CST no 181, de 1974,
publicado no DOU de 23.10.74, quando dispõe que "não geram direito ao crédito do
imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos
empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive
lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento."
Ocorre que em 23 de setembro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
julgou o REsp 1.075.508 na sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia
era justamente a ora sob análise: a empresa buscou a tutela do Poder Judiciário
para tomar crédito de componentes do maquinário que sofrem o desgaste no
processo produtivo, porém, naquele caso, sem contato físico direto com o produto
em fabricação. Nesta oportunidade, o relator do caso, Ministro Luis Fux, destacou
que a legislação do IPI afastou o rigor da regra do crédito físico, concluindo que “o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização e que o produto não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa.”
Portanto, no caso julgado pelo STJ, foi negado provimento ao recurso especial do
Contribuinte, pois aqueles itens de maquinário em julgamento só sofriam desgaste
indireto no processo industrial. Ou seja, não foi pelo fato de se tratar de item de
maquinário que o crédito foi entendido como indevido, mas sim pelo fato de seu
desgaste não decorrer de contato físico direto com a produção. Vale dizer, foi afastada a
interpretação constante nos atos interpretativos da Receita Federal no sentido de que
nunca componentes do maquinários poderiam gerar direito ao crédito.
Foi trazida, assim, a seguinte interpretação vinculante ao CARF (cf. artigo 62, §2o do
seu Regimento Interno) para fins de crédito do IPI: não é possível o creditamento
pelas aquisições de produtos intermediários (dentre eles, possivelmente,
componentes de maquinário) que só indiretamente façam parte da industrialização
(e.g. lubrificantes para máquinas, no contexto da indústria de metais). De outro
lado, darão direito ao crédito as aquisições de produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou
consumindo-se. Lembrando sempre que em qualquer situação o item somente será
passível de creditamento se não fizer parte do ativo imobilizado da empresa.
Usando como base tal dicotomia - embora não seja possível ainda falar em uma
jurisprudência uníssona -, passaram a ser julgados muitos casos por este Conselho (e.g.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

Acórdão 3402-004.295, de 24/07/2020; Acórdão 3402-002.831, de 25/01/2016;
Acórdão 3302-005.316, de 21/03/2018; Acórdão 3401-005.702, de 29/01/2019;
Acórdão 3302-007.478, de 20/08/2019; Acórdão 3301-004.064, de 27/10/2017), seja
para conceder ou para negar o crédito de IPI, fazendo normalmente expressa menção ao
citado julgamento do STJ. Inclusive a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais proferiu decisão adotando a diferenciação entre consumo direito e consumo
indireto do produto intermediário no Acórdão 9303006.958, em sessão de
13/06/2018, com a seguinte conclusão: “as partes ou peças de reposição de
máquinas e equipamentos que não se desgastam imediata e integralmente durante
o processo produtivo não geram direito a creditamento.” (grifei)
De pronto, confirma-se que a empresa anexou aos autos na diligência laudo
contábil que confirma que os bens não fazem parte do ativo imobilizado da empresa. Nos termos
daquele laudo (e-fl. 924):

Cabe, portanto, avaliar se as bolas de moinho, pneus fora de estrada e manta de
correia transportadora diretamente exercem ação sobre o produto industrializado, desgastando-se
ou consumindo-se como produtos intermediários.
Neste aspecto, o laudo da engenharia anexado na diligência (e-fl. 913) buscou
evidenciar o desgaste dos itens no processo produtivo:

Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

Em sua manifestação da diligência, a empresa anexou laudo complementar
detalhando a forma do desgaste dos itens adquiridos. Após repetir as considerações acima do
laudo original, o laudo complementar assim desenvolve (e-fls. 959/960):

Quanto às bolas de moinho, não há dúvida pela documentação anexada pela
empresa que eles se desgastam diretamente em contato com o minério no interior do moinho
para a transformação nas pelotas. Como visto acima no laudo, “as bolas de moinho tem uso
contínuo e diário na moagem dos fios de minérios, com desgaste para cada ciclo diário de
moagem” (e-fl. 959) Esse desgaste direto com o produto em fabricação é ainda mais evidente
pelo seguinte trecho do laudo anexado na diligência (e-fls. 885/886):
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

Confirma-se pelo laudo técnico que a manta da correia transportadora igualmente
sofre desgaste pelo contato direto com o minério. Como indicado no laudo acima transcrito, esse
bem sofre “desgaste na própria cobertura superior em função da abrasão com o minério de
ferro, incluindo rasgos, sulcos e rachaduras e também falhas nas emendas provocando novos
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722813/2017-72

riscos de ruptura, porque as correias são trocadas por partes entre os equipamentos que
realizam as conexões” (e-fl. 960 - grifei)
Contudo, não obstante sejam relevantes para o processo de produção, os pneus
fora de estrada não se enquadram no conceito de produto intermediário suscetível ao
creditamento, por sofrerem o desgaste de forma indireta (como partes de reposição de máquinas
e equipamentos), não se desgastando de forma imediata e integralmente no processo produtivo,
de forma direta com o produto em fabricação. Os pneus se desgastam em contato com o solo
para o transporte dos minérios. Sem contato direto, portanto, com o produto em fabricação.
Ainda que esse entendimento possa efetivamente implicar em um efeito
cumulativo dentro do IPI, trata-se de entendimento firmado por este Conselho com fulcro em
recurso repetitivo do STJ, do qual não se cabe afastar nesta seara administrativa.
Diante dessas considerações, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar a cobrança quanto às aquisições de bolas de moinho e da
manta da correia transportadora, por se enquadrarem perfeitamente na previsão do art. 29, da Lei
n.o 10.637/2002 para as aquisições com suspensão, mantendo a autuação quanto aos pneus.
III - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer a validade da aplicação da suspensão do art. 29 da Lei n.o
10.837/2002 nas aquisições objeto da autuação, realizadas na condição de pessoa jurídica
preponderantemente exportadora e cancelar a exigência fiscal quanto às aquisições de bolas de
moinho e da manta da correia transportadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital